Tribunal: TJMT
Processo: 1003832-83.2024.8.11.0007
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003832-83.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDIRENE ROCHA MARIANO - CPF: 028.638.241-55 (AGRAVANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003832-83.2024.8.11.0007

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração interpostos sob o argumento de omissão no acórdão quanto à análise da constituição em mora do devedor fiduciário, à luz do Tema 1.132 do STJ, sustenta contrariedade à Súmula 72 do STJ. O embargante busca a reforma da decisão que reconheceu a validade da constituição em mora do devedor e o preenchimento dos requisitos legais para a propositura de ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o acórdão é omisso ao analisar a constituição em mora do devedor fiduciário com base no Tema 1.132 do STJ;
(ii) verificar se os embargos de declaração se prestam à modificação do mérito do julgado em caso de inconformismo da parte com o resultado da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, em que afirma que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato, em conformidade com o entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ, segundo o qual basta o envio da notificação ao endereço contratual para constituição válida da mora, independentemente do recebimento.

4.

A tese de omissão é afastada, pois o colegiado abordou as alegações do embargante de maneira explícita e fundamentou a validade da notificação e a constituição em mora. A divergência do embargante é mera irresignação com o julgamento contrário aos seus interesses.

5.

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos infringentes, conforme o art. 1.022 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

6.

Para fins de prequestionamento, é imprescindível a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade, o que não foi comprovado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para constituição válida da mora em contratos com alienação fiduciária, conforme o Tema 1.132 do STJ.

2.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à obtenção de efeitos infringentes, salvo existência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

3.

Para fins de prequestionamento, é indispensável apontar vícios que justifiquem o manejo dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 1.022, I, II e III; DL 911/1969, arts. 2o, § 2o e § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1.132, Recurso Repetitivo.
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 01/02/2018.
STJ, AREsp 1.551.878, Rel. Min. Assusete Magalhães.
STJ, EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 20/03/2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001095-84.2022.8.11.0005

Embargos de Declaração 1003832-83.2024.8.11.0007

Embargante:
VALDIRENE ROCHA MARIANO

Embargado:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por
VALDIRENE ROCHA MARIANO
de acórdão que ficou assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão que manteve a sentença que confirmou a liminar e julgou procedente os pedidos para consolidar a posso do bem descrito na inicial, bem como condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita..

II.

Questão em discussão:

2. A controvérsia reside na comprovação da mora do devedor, especificamente quanto à suficiência do envio da notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato.

III.

Razões de decidir:

3. O tribunal manteve a sentença de primeiro grau, e entendeu que o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, mesmo que não tenha sido entregue, é suficiente para a comprovação da mora, em consonância com o Tema 1.132 do STJ.

IV.
Dispositivo e tese:
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação do recebimento. 2. A responsabilidade pela atualização do endereço é do devedor.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o; Tema 1.132 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024; SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024. ”

O embargante sustenta que o acórdão é omisso ao considerar devido à desconformidade com as disposições do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei 911/1969 e da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor fiduciário constante do contrato, por si só, não demonstra a constituição em mora e nem o esgotamento dos meios de sua localização.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 260818150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003832-83.2024.8.11.0007

VOTO

Egrégia Câmara:

Para o embargante o acórdão é omisso.

No caso, o embargante sustenta que o acórdão é omisso ao considerar devido à constituição em mora, devido ao Tema repetitivo 1.132 do STJ ao argumento de que se contrapõe a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto não demonstrado o esgotamento dos meios.

No que tange à constituição em mora do devedor fiduciário com fundamentação ao Tema repetitivo 1132 do STJ o acórdão foi claro ao consignar que:

“(...)

(...)Em consulta aos autos eletrônicos de origem, verifica-se que a notificação extrajudicial para fins de constituir o devedor em mora, pressuposto para a ação de busca e apreensão (Dec-Lei 911/1969), foi encaminhada ao endereço constante do contrato (Id. 247596174).

De todo o processado, tem-se que à evidência, ficou caracterizada a válida constituição em mora da devedora fiduciária, ora agravante. Dessa forma, considera-se que foram preenchidos os requisitos tanto para a propositura da ação quanto para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Assim, demonstrada à regularidade da notificação e a constituição em mora da devedora, de rigor a manutenção da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão ao credor fiduciário.

Como se vê da recente orientação do STJ (TEMA 1132) para alcançar a finalidade da notificação extrajudicial “é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual”.

Dessa forma, em consonância com a nova orientação do STJ (TEMA 1132), restou comprovada a mora, porquanto a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante no contrato.

A propósito, cito precedente recente deste Sodalício em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO. É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, ainda que a mesma restou infrutífera, em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”. Precedentes desta Corte de Justiça. Segundo os órgãos dos correios, o retorno do A.R. com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas. Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em logradouro de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabe a ele procurar as correspondências em seu nome nas unidades do Correio que atende sua localidade. “(...) Cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades do correio que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência – Uma vez que preenchidos os requisitos legais, na forma dos arts. 2.o, § 2.o e § 3.o, do DL 911/69, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse”. (TJ-PR – 18.a Cível – 0056673-94.2020.8.16.0000 – Rel: Péricles Bellusci de Batista Pereira – Data de Julgamento: 08/03/2021).” (TJ-MT - AI: 10041139420238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVA DE ENTREGA REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR – “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "não procurado", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação. Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento consolidado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).-“ (N.U 1002952-37.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência” (N.U 1013427-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023). (...) ”
.

O Colegiado ao julgar o Apelo interpostos pela aqui embargada de declaratório tratou das teses arguidas e não deixou de analisar quaisquer delas, o que afasta a arguida omissão.

Observa-se, ademais, que na espécie o acórdão está devidamente fundamentado embora, em alguns pontos, em sentido contrário aos interesses da parte embargante.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Registra-se ainda que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar também que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”.
(AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”.

Veja:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido: EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025